Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800409-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA PANTOJA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - A CUMPRIR PENA DE 08 ANOS DE RECLUSÃO E 1.200 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO.

PACIENTE SUBMETIDA A REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O DECORRENTE DA PENA EM CONCRETO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO.

VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA SÚMULA 719 DO STF –
“A
IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.”

ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA DE OFÍCIO.

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo não conhecimento do recurso, porém, pela concessão da ordem, de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PATRICIA PANTOJA CORREA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos de reclusão
por infração ao disposto no art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06, sendo determinado o regime fechado para cumprimento da pena, razão pela qual requer a mudança para o regime semiaberto.

Aduz o impetrante que a magistrada estabeleceu o regime fechado para cumprimento inicial da pena com base no art. 33, § 3º do CPB, entretanto, pontuou que a pena-base para cada crime fora fixada no mínimo legal, tendo em vista a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CPB.

Afirma que é clara a ilegalidade no que concerne à aplicação do regime inicial do desconto da pena corporal, visto que inexiste atribuição pela autoridade coatora de qualquer fundamento para imposição de regime mais gravoso que o reclamado pelo
quantum
da reprimenda estabelecida.

Requereu a concessão liminar da medida, bem como a concessão definitiva da ordem, para alterar o regime inicial do cumprimento da reprimenda para o semiaberto.

Juntou documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Recebidos os autos no Gabinete da Excelentíssima Senhora

Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (ID 7858859), foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento daquela relatora para gozo de férias regulamentares, sendo recebidos no Gabinete da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID 7882001), que determinou a redistribuição dos autos à esta relatora, tendo em vista o efetivo julgamento da apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0002067-02.2010.8.14.0201), distribuído e julgado pela eminente Desembargadora Vera Araújo de Souza.

Recebidos os autos (ID 7932026), acolhi a prevenção, deneguei o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 8004809.

Nesta Superior Instância (ID 8070351), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
devido sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, porém, caso esse não seja o entendimento, no mérito, pugnou pela denegação da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório.

VOTO

Impende reconhecer que o recurso hábil a impugnar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do art.621, do CPP, seria a Revisão Criminal, o que obsta o conhecimento do presente
writ
, já sendo tal entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, bem como desorganizar a lógica recursal, mas, tendo em vista o fato de estar a paciente presa, e em regime mais gravoso do que aquele cominado na pena em concreto, a ordem deve ser concedida de ofício.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA DO WRIT. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício
.

2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. (...). (HC 354.269/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Com base nessas considerações e, em face as alegações trazidas no
mandamus
, revela-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal a ser sanado de ofício ante flagrante ilegalidade na decisão judicial combatida.

Dos documentos acostados aos autos denota-se que a paciente foi condenada, em 04/03/2013, a cumprir pena de
8 anos de reclusão
e 1.200 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06. Analisando o dispositivo da sentença, no que concerne ao regime de cumprimento de pena, denota-se total ausência de fundamentação acerca dos motivos que levaram a magistrada a decidir sobre o regime mais gravoso para o cumprimento da pena apesar do
quantum
cominado permitir o regime semiaberto, senão, vejamos excerto da sentença:

“(...) Em face do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, bem como frente ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, cada um dos Réus: CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE, RAIMUNDO ALEX FERREIRA SERRÃO E PATRICIA PANTOJA CORREA, deverão iniciar o cumprimento da pena será em
regime fechado
. (...)”

Observa-se do fragmento ao norte colacionado a mais completa ausência de fundamentação à razão de decidir pelo regime mais gravoso. A magistrada não expõe, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais a paciente deve cumprir pena em regime inicial mais gravoso do que aquele que a lei prevê, até porque, apesar de fundamentar sua decisão no
art. 33, § 3º, do Código Penal, considerou favoráveis à paciente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou a inconstitucionalidade
do
§ 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes

hediondos

e

equiparados.

Seguindo tal orientação, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento no sentido de que para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o julgador deve observar o disposto no art. 33, § 2º e § 3º do CPB, ainda que o crime seja hediondo ou equiparado, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO MODO INTERMEDIÁRIO DE RESGATE DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I (...). II - Pedido de fixação do modo intermediário de resgate de pena. Registre-se que o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.
Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independentemente de o crime ser hediondo ou equiparado.
III – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 691.598/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021)

(GRIFEI).

Ressalto, por imperioso que, como cediço, é possível ao magistrado fixar regime inicial mais rigoroso, mas para tal é imprescindível que a decisão esteja arrimada em devida fundamentação, pois a
escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração os critérios definidos nos
§§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal
: conjugando-se a quantidade de pena concreta estabelecida na sentença e a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observando-se, ainda, a lição de
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª edição, revista, atualizada e ampliada)
, segundo a qual,
in verbis:

“(...) a gravidade do crime, por si só, não é motivo para estabelecer o regime fechado (...)”.

Não sendo possível se deixar de considerar também o teor d
os

enunciados constantes das
Súmulas Nº 718 e 719 da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal
, as quais preconizam que a gravidade abstrata do delito não consubstancia fundamentação idônea para o estabelecimento de regime prisional mais severo do que a pena em concreto permitir, exigindo-se, para isso, motivação concreta. Confira-se:

Súmula nº 718 do STF –
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula nº 719 do STF
– A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Além disso, o enunciado constante da
Súmula Nº 440 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
obstaculiza a imposição de regime prisional mais severo do que o decorrente da pena em concreto com espeque na simples gravidade abstrata da infração penal, ou seja, os enunciados emanados pelas Cortes Superiores reclamam fundamentação idônea.

Súmula nº 440 do STJ
– Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base na gravidade abstrata do delito.

Pelo exposto, não conheço do
Habeas Corpus
, porém, de ofício, concedo a ordem para determinar que a paciente seja transferida ao regime semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão que lhe fora imposta nos autos da ação penal nº 0002067-02.2010.8.14.0201.

É o meu voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2022